Tribunal: STF
Processo: ARE 1403524
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. LICENÇA NÃO REMUNERADA. NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREVIDENCIÁRIO – MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECOLHIMENTO INTEGRAL – POSSIBILIDADE – REFORMA DA SENTENÇA. Nos termos do art. 22 c/c 72, § 2º, da Lei Municipal nº 10.362/11, o servidor que estiver licenciado temporariamente, sem remuneração, deverá arcar com a contribuição previdenciária em sua totalidade, ou seja, as quotas do segurado e patronal, para que seja computado o respectivo tempo de contribuição. Tratando-se de hipótese de licenciamento sem remuneração, compete ao servidor arcar com o recolhimento de todas as contribuições previdenciárias devidas, isto é, relativas à sua parte e à parte patronal, sob pena de gerar um ônus ao ente público sem a efetiva contraprestação laboral por parte do servidor” (fl. 1, e-doc. 86).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 101).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 40 e os incs. I e II do art. 195 da Constituição da República.



    Argumenta que “formulou sua pretensão em sede de mandado de segurança uma vez que o Município de Belo Horizonte busca lhe impor o recolhimento de contribuições previdenciárias – cota servidor e também a cota patronal – durante todo o período em que esteve de licença não remunerada, com base na Lei Municipal nº 10.362 de 2011” (fl. 7, e-doc. 110).



    Aponta “ilegalidade praticada pelo Município de Belo Horizonte ao lhe redirecionar o recolhimento da cota patronal, pois transfere ao servidor público municipal a responsabilidade que é do ente público pelo pagamento, constituindo em grave ofensa aos Princípios da Solidariedade e da Equidade e ao disposto no Artigo 40” (fl. 7, e-doc. 110).



    Ressalta que “a Constituição da República de 1988 estabeleceu um arranjo normativo acerca do compartilhamento do custeio do sistema de seguridade, não é possível que o legislador infraconstitucional, a exemplo da Lei Municipal nº 10.362/2011, transfira ao servidor a responsabilidade pelo recolhimento do encargo relativo à cota patronal, originariamente imputada ao Poder Público” (fl. 15, e-doc. 110).



    Pede “seja dado provimento integral ao presente recurso, a fim de reformar a decisão combatida, uma vez que violou direta e literalmente o Artigos 40 e 195, incisos I e II, todos da Constituição da República de 1988 seja dado provimento integral ao presente recurso, a fim de reformar a decisão combatida, uma vez que violou direta e literalmente o Artigos 40 e 195, incisos I e II, todos da Constituição da República de 1988 ” (fl. 20, e-doc. 110)



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 120).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante salienta que “o fato gerador do tributo é a existência do vínculo funcional, que não se desfaz com o licenciamento do servidor para tratar de assuntos particulares, impondo-se ao servidor público o dever de recolher a sua cota, no percentual de 11%, e não a cota de terceiros” (fl. 17, e-doc. 130).



    Assevera que, “no atual regime solidário traçado expressamente pela Emenda Constitucional nº 41, todos que fazem parte do sistema devem contribuir para a sua manutenção. A responsabilidade pelo custeio da seguridade social deve ser compartilhada entre o Poder Público e os servidores, com base nas alíquotas definidas em lei” (fl. 17, e-doc. 130).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    O Tribunal de origem assentou:



    “No âmbito do Município de Belo Horizonte, as hipóteses de concessão de licença ao servidor estão previstas no art. 140 da Lei Municipal nº 7.169/1996, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município (...)



    Não obstante, nos casos de licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, bem como para tratar de interesses particulares, a licença será sem remuneração, nos termos dos artigos 155 e 158, da referida lei municipal. 



    Nesse aspecto, o art. 22, da Lei Municipal nº 10.362/11, que reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Belo Horizonte - RPPS - e dá outras providências, estabelece o seguinte: art. 22 - O segurado afastado ou licenciado temporariamente do exercício do cargo efetivo sem recebimento de remuneração ou subsídio deverá, às suas expensas, recolher diretamente ao RPPS a contribuição previdenciária, parte patronal e do segurado, para que seja computado o respectivo tempo de contribuição. 



    Logo, nos termos do referido diploma legal, o servidor que estiver licenciado temporariamente, sem remuneração, deverá arcar com a contribuição previdenciária em sua totalidade, ou seja, as quotas do segurado e patronal. 



    Dessa forma, verifica-se que a norma é cogente e imperativa, no sentido de que é competência da servidora arcar com o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas para fins de cômputo do respectivo tempo de contribuição.



    No mesmo sentido é o que estabelece o art. 72, § 2º, Lei Municipal nº 10.362/11, que dispõe sobre o fato gerador das contribuições previdenciárias para o RPPS (...)



    Destarte, tratando-se de hipótese de licenciamento sem remuneração, compete à servidora licenciada arcar com o recolhimento de todas as contribuições previdenciárias devidas, isto é, relativas à sua parte e à parte patronal, conforme dispõe o art. 22, da Lei Municipal nº 10.362/11, sob pena de gerar um ônus ao ente público sem a efetiva contraprestação laboral por parte do servidor. (...)



    Diante do exposto, embora já tenha me posicionado em sentido diverso, revendo a questão, entendo ser devida a cobrança à servidora da contribuição previdenciária referente à quota patronal e do segurado, para que seja computado o respectivo tempo de contribuição, nos termos da legislação municipal.



    Por fim, não se ignora a modificação legislativa ocorrida acerca da matéria, com a alteração da Lei Municipal nº 10.362/2011 pela Lei nº 11.144/ 2018, contudo, tendo em vista que a alteração da legislação municipal ocorreu apenas em 21/12/2018 e que a autora esteve licenciada no período de 30/06/2014 a 29/06/2016 (Ordem nº 59), a alteração legislação não lhe é aplicável” (fls. 4-9, e-doc. 86). 



      Para rever o decidido nas instâncias antecedentes, sobre o não recolhimento de contribuição previdenciária patronal de servidora com licença não remunerada pelo Município de Belo Horizonte/MG, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei municipal n. 7.169/1996, Lei estadual n. 10.362/2011 e Lei estadual n. 11.144/2018). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. PREVISÃO EM NORMA MUNICIPAL. ANÁLISE: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. Divergir da conclusão da Turma Recursal a quo demandaria o exame da Lei municipal nº 10.362, de 2011, a afastar a viabilidade do recurso extraordinário, ante a impossibilidade de análise da legislação local. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.283.059-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 21.7.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA NÃO REMUNERADA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.298.737-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Licença para tratar de assuntos particulares. Contribuição previdenciária. Recolhimento. Necessidade. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.279.600-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Servidor público estadual. Recolhimento de contribuição previdenciária. Cota patronal. Licença sem remuneração. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.249.292-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora